Tribunal: TJMT
Processo: 1017976-45.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Recurso no: Processo: 1017976-45.2022.8.11.0003
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorrida: ARIANE DA ROSA BENEDETTI HIDALGO
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 25 de setembro 2023
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU O DÉBITO INEXIGÍVEL E INDEFERIU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR. DIREITO A REFATURAMENTO NÃO COMPROVADO PELA COMPANHIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que determinou a anulação da fatura gerada a título de recuperação de consumo e ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
3. A recorrida afirma que houve cobrança indevida em sua unidade de consumo, referente a refaturamento gerado após inspeção realizada em janeiro de 2022, o que culminou em refaturamento do período compreendido entre agosto de 2021 e janeiro de 2022.
4. Ajuizamento da presente demanda por discordância da apuração e deferimento do pedido de liminar para impossibilitar eventual suspensão do serviço de fornecimento de energia.
5. A recorrente afirma que a cobrança é lícita. Foi apresentado nos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e laudo supostamente realizado no medidor de consumo instalado na residência da parte recorrida.
6. Contudo, o TOI apresentado está assinado por alguém que se apresentou como “Matheus” sem nenhuma outra informação de quem seria essa pessoal que teria acompanhado o procedimento administrativo.
7. Ademias, o comunicado de inspeção no medidor aponta que a perícia seira realizada no dia 22/02/2022, contudo, o laudo apresentado pela recorrente consta a data de 24/02/2022, logo, não é possível concluir que na realização do procedimento administrativo, inclusive na perícia supostamente realizada no medidor daquela UC, deixando a recorrente de observar as regras previstas pela ANEEL, possibilitando ao consumidor o exercício da ampla defesa e do contraditório.
8. Considerando que não houve a demonstração da licitude e regularidade da presente cobrança discutida na demanda, não há que se falar em “exercício regular do direito”.
9. Sendo assim, deve ser mantida a sentença proferida na origem, por seus próprios fundamentos no que tange ao reconhecimento de inexigibilidade dos faturamentos discutidos.
10. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.
11. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor do proveito econômico da causa.
É como voto
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017976-45.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARIANE DA ROSA BENEDETTI HIDALGO - CPF: 021.385.821-59 (RECORRENTE), CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR - CPF: 738.402.621-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023